Tribunal: TJDFT
Processo: 0729524-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729524-92.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 201383956) proferida na ação anulatória movida contra a NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação comum com pedido de tutela de urgência movida por C &amp; S ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA em desfavor NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, na qual busca, em sede de liminar, que se determine a suspensão da exigibilidade da cobrança da fatura referente ao TOI 128303, até o julgamento definitivo da lide, determinando a manutenção do fornecimento de energia pela REQUERIDA. Narra que, no dia 08/02/2023, conforme TOI sob n°128303, a parte autora fora informada acerca de suposta irregularidade no medidor, nos seguintes termos “avariado, sem registrar as correntes B e C, deixando de medir parte da energia elétrica consumida”, conforme lavrado no campo de observações do TOI no128303. Acrescenta que após o ocorrido a ré emitiu revisão de consumo, cuja fatura especial perfaz o valor total de R$ 816.992,23, referentes à diferença do consumo no período de 01/03/2020 a 08/02/2023, isto é, correspondentes a 36 (trinta e seis) ciclos. É o relatório. Fundamento e decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC e são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, vez que a princípio, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, porquanto tem atribuição de depositário destes. Não bastasse, os contornos da situação ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, a fim de se apurar eventual falha ou irregularidade na medição do equipamento ou de ausência de manutenção, devendo a questão ser submetida ao crivo do contraditório, com ampla dilação probatória. De outro lado, seja em se tratando de defeito na medição ou de procedimentos irregulares, ressalte-se que a compensação do faturamento é prevista na norma, conforme art. 325 da Resolução no 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Ante o exposto INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Tendo em conta que o réu é parceiro de expedição eletrônica, proceda-se aos atos de citação e intimação via sistema. Advirto que o réu será considerado citado e intimado a partir da ciência via sistema dessa Decisão e deverá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” Postula a antecipação da tutela recursal para “que este Eminente Relator determine, desde logo, a suspensão da exigibilidade da cobrança da fatura referente ao TOI no 128303, até o julgamento definitivo da lide, determinando a manutenção do fornecimento de energia pela parte Agravada” (id. 61663755, pág. 25). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que a Unidade de Recuperação de Energia da agravada-ré, Neoenergia, realizou inspeção de no 747229450101, em 8/2/2023, no medidor/instalação de responsabilidade da agravante-autora e verificou que o medidor estava avariado (id. 201362683, pág. 7). Para calcular os valores de energia elétrica não faturada, em conformidade com o estabelecido nos artigos 595, 596 e 597 da Resolução 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a agravada-ré simulou a diferença de energia não cobrada no valor total de R$ 816.992,23 (id. 201362683, pág. 10), e enviou comunicado à agravante-autora em 22/3/2024 (id. 201362683, autos originários). Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta avaria no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em princípio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessária dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. A presunção de legalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, de modo que, diante da necessidade de instauração do contraditório e de dilação probatória, a fim de comprovar o alegado pela agravante-autora, perante o Juízo a quo, afasta-se a possibilidade de suspensão da exigibilidade da cobrança da energia elétrica consumida e não cobrada em sede de tutela de urgência por ausência de plausibilidade do direito alegado. As questões exigem esclarecimentos de modo a infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da agravante-autora. Sendo assim, nesta sede de cognição inicial, não há como determinar a suspensão do ato administrativo e da exigibilidade dos débitos. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, ante a necessidade de dilação probatória para se comprovar o alegado pela agravante-autora. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora